Tribunal: TCU
Processo: 008.766/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade na autorização, de maneira especial e emergencial, concedida ao terminal ATU18, localizado no Porto de Aratu (BA), para movimentar fertilizantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação acerca de suposta irregularidade perpetrada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) ao autorizar, nos termos do art. 49 da Lei 10.233/2001, o terminal ATU18, localizado no Porto de Aratu/BA, a movimentar fertilizantes, carga não prevista no Edital de licitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Antaq de que, caso seja identificado desequilíbrio econômico-financeiro no Contrato de Arrendamento 3/2021, referente ao terminal ATU18 no Porto de Aratu/BA, após o encerramento da operação excepcional com fertilizantes, configuraria ilegalidade a ausência de adoção de medidas concretas e eficazes visando o seu reequilíbrio, por afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei 8.987/1995; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária que inclua em seu Planejamento Operacional auditoria sobre a atuação da Antaq nos pedidos de alteração do perfil de carga em terminais arrendados, em especial nos pleitos apresentados antes do cumprimento, pelo arrendatário, das obrigações imediatas previstas no edital de licitação; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq, à Intermaritima Portos e Logística S.A. e à ATU 18 Arrendatária Portuária Spe S.A, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do RITCU.